Tribunal: TJMT
Processo: 1002712-59.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso no 1002712-59.2020.8.11.0002.
Vistos etc.
No id. 52020475, a parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pugnou pela devolução do prazo recursal, uma vez que não foi disponibilizado o acórdão na data da sessão (23/07/2020).
Assim, tendo em vista que o resultado do julgamento foi juntado no sistema PJE em 28/07/2020, ou seja, posterior à sessão de julgamento, defiro o referido pleito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto